Tribunal: TJES
Processo: 5003956-37.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-37.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003956-37.2024.8.08.0021

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDA: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO EM DESACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DIRETRIZES DA ANS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmou liminar para autorizar internação hospitalar pelo período de 24 horas, conforme prescrição médica, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

2. A recorrente sustenta a legalidade da limitação da internação a 6 horas com fundamento nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, invoca a autonomia da agência reguladora e a necessidade de preservação do equilíbrio contratual, e alega inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora pode limitar o tempo de internação indicado pelo médico assistente com base exclusiva em diretrizes administrativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e (ii) saber se a negativa parcial de cobertura, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A jurisprudência do STJ admite a taxatividade mitigada do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A operadora pode delimitar doenças cobertas, mas não pode restringir a terapêutica ou o tempo de internação prescritos por profissional habilitado.

6. A prescrição médica indicou expressamente a necessidade de internação por 24 horas. Cabia à operadora comprovar, nos termos do art. 373, II, do CPC, a suficiência técnica do período reduzido. Não houve prova idônea nem impugnação técnica capaz de afastar a indicação do médico assistente.

7. A invocação de autonomia da agência reguladora não afasta o controle jurisdicional de abusividade contratual. O Judiciário deve assegurar a função social do contrato e a integridade física do consumidor.

8. A restrição indevida imposta a paciente idosa submetida a múltiplos procedimentos cirúrgicos caracteriza falha na prestação do serviço e supera o mero inadimplemento contratual. A negativa indevida de cobertura em contexto de vulnerabilidade enseja dano moral.

9. O valor fixado em R$ 3.000,00 observa a proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

10. Mantém-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode limitar o tempo de internação hospitalar indicado pelo médico assistente com base exclusiva em diretrizes administrativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. A negativa indevida de cobertura em contexto de vulnerabilidade do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL
em face de
UNIMED VITÓRIA
, em razão da negativa de autorização para internação pelo período de 24 horas, tendo sido autorizado apenas 6 horas para a realização de cirurgias dermatológicas e oftalmológicas prescritas.

A sentença (ID 18186122) julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar de autorização do período integral e fixando danos morais em R$ 3.000,00.

A recorrente, em suas razões recursais (ID. 18186125), sustenta a legalidade de sua conduta baseada nas diretrizes da ANS, na autonomia administrativa da agência reguladora e na necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, aduzindo inexistir dano moral no presente caso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela negativa indevida de cobertura, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, a negativa de cobertura integral para a internação de 24 horas (01 diária) não se sustenta. A recorrente insurge-se contra a obrigação de fazer, alegando que a autorização de apenas 06 horas estaria em estrita conformidade com o rol da ANS e suas diretrizes administrativas. Todavia, a jurisprudência do STJ, nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, admite a taxatividade mitigada do rol. Ademais, é pacífico o entendimento de que a operadora pode estabelecer as doenças cobertas, mas não pode limitar o tipo de terapêutica ou o tempo de internação indicado pelo profissional habilitado.

A limitação imposta unilateralmente pela operadora ignora a soberania do médico assistente na condução do tratamento, especialmente em se tratando de paciente idosa submetida a múltiplos procedimentos cirúrgicos.

Nos autos, há solicitação médica expressa indicando a necessidade de internação por 24 horas (ID 18186042), como forma de tratamento necessário a ser empregado para garantir a segurança pós-operatória da recorrida, sendo ônus da operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que o período reduzido de 6 horas seria tecnicamente suficiente e isento de riscos para o quadro clínico específico da paciente, o que não ocorreu. Tampouco houve impugnação técnica fundamentada capaz de afastar a recomendação do profissional que acompanha a autora.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a obrigação da ré em autorizar a internação pelo tempo integral prescrito, sob pena de violação à função social do contrato e à integridade física do consumidor, rebatendo-se as teses de "separação de poderes" e "autonomia da agência", uma vez que o controle de abusividade é dever do Judiciário.

Neste diapasão, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

Plano de saúde. Obrigação de fazer. Indenização. Preliminar de falta de interesse afastada. Atrasos na solicitação e na autorização de cobertura de cirurgia, imputáveis ao hospital e ao plano de saúde. Diagnóstico de colelitíase. Procedimento de "colecistectomia videolaparoscópica com colangiografia". Recusa indevida à cobertura de material cirúrgico e liberação de internação de apenas meia-diária. Cabe primariamente ao médico que atende o paciente prescrever o tratamento de doença que, no caso, não se controverte que coberta. Prova dos autos que dá conta da existência de falhas de comunicação entre hospital e plano de saúde. Alegado caráter eletivo do procedimento que não justifica os reagendamentos sucessivos realizados. Cirurgia realizada após a propositura da demanda e a concessão de liminar. Dano moral ademais configurado e bem arbitrado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10105996520208260006 São Paulo, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 22/06/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

Uma vez configurada falha na prestação do serviço de saúde, consistente na restrição indevida do período de internação e na resistência em cumprir a obrigação de fazer conforme a prescrição, entendo que a situação vivenciada pela consumidora ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando do suporte hospitalar para sua recuperação cirúrgica, viu-se desamparada pela operadora em momento de extrema vulnerabilidade.

Assim, a autora faz jus à indenização por danos morais, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

“A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

Quanto ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelos consumidores.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar. No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença a título de danos morais deve ser mantido, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la em honorários advocatícios pelo fato que não foi constituído advogado para defesa da autora.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)